Tribunal: TJSP
Processo: 2193569-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2193569-68.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2193569-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AG
INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA LTDA e BAZZA ACELERADORA
E PARTICIPAÇÕES EIRELLI, é agravado MERCADO FRESH DISTRIBUIÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2193569-68.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2193569-68.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 19a Vara Cível
Agravantes: Ag Investimentos, Participações e Assessoria Ltda e Bazza
Aceleradora e Participações Eirelli
Agravado: Mercado Fresh Distribuição e Participações Ltda
Ação declaratória – fase de cumprimento de sentença –
desconsideração de personalidade jurídica – caso concreto que
não revela os requisitos da lei - empresa em atividade – pedido
que poderá ser renovado com a mudança dos fatos – agravo de
instrumento não provido.
Voto no 45.507
Vistos.
Agravo de instrumento em ação declaratória em fase de
cumprimento de sentença, contra decisão que rejeitou a instauração de
incidente de desconsideração de personalidade de jurídica.
Pretendem as agravantes a reforma da decisão.
Sustentam a total ausência de bens em nome da empresa agravada e a
possibilidade de dissipação do patrimônio pelos sócios, de modo a
impedir a satisfação de direitos de terceiros.
Dizem que o sócio majoritário da agravada informou a
captação de vultosos investimentos em nome da empresa, embora não
conste nenhum valor em contas bancárias aptos à satisfação das
obrigações pendentes. Há indícios de confusão entre a pessoa jurídica e
os sócios, figurando estes últimos como intervenientes e anuentes no
contrato estabelecido entre as partes.
Indeferido efeito suspensivo, houve resposta ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2193569-68.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
É o relatório.
O
art.
50
do
Código
Civil
estabelece
que
a
desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer quando houver
abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso concreto, não se percebe nenhuma das
hipóteses. Ao que tudo indica, a ré continua em atividade, ao menos
pelos documentos juntados.
A não localização de bens não possibilita a
desconsideração da personalidade jurídica, ao menos neste momento.
Bem ou mal, a ré está em atividade e não se percebe dilapidação de
patrimônio que caracterizaria o desvio de finalidade ou, ainda, a confusão
patrimonial.
Cabe aos credores outras medidas, até mesmo a
penhora sobre o faturamento da empresa, mas ainda não possível a
desconsideração. Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
relator